Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729704-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, DOROTI MANCINI PINHEIRO AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO e DOROTI MANCINI PINHEIRO contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n.o 0707444-92.2019.8.07.0006, movido por VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME em seu desfavor e de OUTROS, determinou que o imóvel penhorado fosse alienado em leilão público, nos termos do art. 879 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n.o 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, ordenando, na mesma oportunidade, a expedição de Carta Precatória de Hasta Pública (ID 127544537, origem). Nas razões recursais (ID 39031385), os agravantes defendem, em suma, que o imóvel levado a leilão é bem de família – portanto, impenhorável – motivo pelo qual deve ser protegido de qualquer constrição. Pleiteiam, com base no exposto, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar a alienação do bem. No mérito, seja reformada a decisão para declarar a nulidade da arrematação, desconstituindo-se a penhora. Preparo não recolhido, tendo em vista o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, não obstante os argumentos aventados, o presente recurso padece de vício insanável - intempestividade – o que obsta de plano o seu conhecimento. Em que pese as alegações dos agravantes de que tiveram ciência da decisão somente aos 26/08/2022 – quando intimados, por Oficial de Justiça, sobre o leilão –; desconsidera-se o fato de que havia advogado constituído nos autos (Sr. IDAMAR BORGES VIEIRA), o qual foi regularmente intimado do decisum combatido. Não foram apresentadas, assim, justificativas que suportem o conhecimento extemporâneo do ato impugnado, sequer que respaldem a contagem do prazo recursal da forma demonstrada em recurso. Dito isso, observa-se que a decisão vergastada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 13/06/2022 (segunda-feira), e foi publicada no primeiro dia útil subsequente 14/06/2022 (terça-feira), quando registrada ciência automática pelo sistema (conforme aba expedientes do PJe, processo de origem). Desse modo, o prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 15/06/2022 (quarta-feira) e fim aos 05/07/2022 (terça-feira). Como o presente agravo de instrumento foi protocolizado somente no dia 07/09/2022 (quarta-feira), ou seja, quase dois meses depois de transcorrido o prazo legal para a interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator